Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-60.2008.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001539-60.2008.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVALDO SOARES SILVA - CPF: 535.566.071-15 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (ADVOGADO), BRUNO COSTA RAMPINI - CPF: 080.585.227-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0001539-60.2008.8.11.0059

Origem: VARA ÚNICA DE CONFRESA

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CONFRESA

Recorrido(s): EDIVALDO SOARES SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO DE FGTS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATO NULO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE GERAR DIREITOS – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – CONTRATOS DECLARADOS NULOS – DIREITO AO FGTS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado e o contrato é declarado nulo.

Nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, incluído pela MP no 2.164/41, é

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera negativa de pagamento de direito trabalhista não implica no reconhecimento de violação a direito da personalidade a ensejar o reconhecimento de indenização, devendo ser excluída a condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão a fim de declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a parte promovida a pagar os valores referentes aos depósitos do FGTS, compreendidos no período laboral, além de pagar indenização por dano moral ante o nítido prejuízo que o trabalhador sofreu com a demissão e demais fatos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante, para condenar a Prefeitura de Confresa ao pagamento:

a) dos valores referentes aos depósitos do FGTS, compreendidos no período laboral (fevereiro de 1996 a maio de 2008);

b) de indenização por danos morais, que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do presente arbitramento;

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o reclamado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” dos parágrafos 3o e 4o, do art. 20, do CPC.

Em razão da irregularidade constatada neste feito acerca da contratação de servidor público sem concurso, expeça-se ofício ao Ministério Público para tomar as medidas cabíveis.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os contratos, em sendo nulos, não geram direitos.

Alegou que diante da nulidade dos contratos, “não se pode sustentar a determinação de pagamento de FGTS sobre o período trabalhado, ainda que excluindo-se o período atingido pela prescrição”, bem como que do contrato nulo não pode resultar condenação ao pagamento de indenização moral.

Argumentou que “ato nulo não pode ser originador de dano moral”, bem como que “em nenhum momento nos autos o Autor fez prova de ocorrência de dano moral”, o qual não pode ser presumido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de indenização moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Insurge-se a parte promovida quanto aos termos da sentença com dois fundamentos: quanto ao FGTS e quanto à indenização por dano moral. Em ambos os casos entende que a nulidade dos contratos não autoriza a condenação, pois do ato nulo não gera direitos. Outrossim, quanto ao dano moral, alega ainda que inexiste violação a direito da personalidade, pois não há comprovação nos autos do alegado dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas no que se refere à exclusão da indenização moral, pois não demonstra situação violadora a direito da personalidade, violando os precedentes desta Turma Recursal em casos idênticos, consoante passo a demonstrar.

No que se refere ao FGTS, razão não assiste à parte Recorrente, pois é entendimento pacífico, consolidado pela jurisprudência e pela lei, que em caso de nulidade de contrato de trabalho o contratado por tempo determinado tem direito ao recolhimento do FGTS.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas por 12 anos, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Assim, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida ao pagamento do FGTS relativo ao período da contratação.

No que se refere ao pleito de dano moral formulado pela parte promovente, entretanto, nos termos destacados acima, entendo que não restaram caracterizados, havendo precedentes desta Turma Recursal no sentido de que o encerramento de contrato de trabalho, ainda que declarado nulo, por si só, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, cito precedente julgado nesta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO DE TERÇO DE FÉRIAS EM UMA AÇÃO E FGTS E DANO MORAL EM OUTRA AÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REUNIÃO DOS FEITOS E JULGAMENTO CONJUNTO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECOLHIMENTO DE FGTS E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS E DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CAUSAS CONEXAS – MESMOS CONTRATOS – MESMA CAUSA DE PEDIR – NECESSIDADE DE REUNIÃO E JULGAMENTO CONJUNTO – CONTRATOS DECLARADOS NULOS – DIREITO AO FGTS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a sentença forneceu todos os parâmetros necessários à liquidação do valor devido por mero cálculo aritmético não há iliquidez a afastar a competência dos Juizados Especiais.

Há conexão, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, quando duas ou mais ações possuírem o mesmo pedido ou a causa de pedir. Havendo a distribuição de duas ações que discutem a relação advinda dos mesmos contratos temporários, inegável a existência de conexão entre elas a impor a reunião e julgamento em conjunto.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado e o contrato é declarado nulo.

Nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, incluído pela MP no 2.164/41, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera negativa de pagamento de direito trabalhista não implica no reconhecimento de violação a direito da personalidade a ensejar o reconhecimento de indenização.

Mantida a sentença que reconheceu a existência de conexão entre as ações, declarou a nulidade dos contratos temporários, condenou a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, mas julgou improcedente o pleito de terço de férias e de indenização por dano moral.

Recursos desprovidos.

(N.U 1001759-06.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018)

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, pois não houve sequer relato de privação de direitos, pois durante os contratos recebeu as verbas devida e, em se tratando de contratação a título precário, o encerramento do vínculo, por si só, não gera indenização.

A mera negativa de pagamento de direito trabalhista não implica no reconhecimento de violação a direito da personalidade a ensejar o reconhecimento de indenização, de modo que a indenização moral fixada deve ser excluída.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022